Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701149-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉA CÚRIA DE MELO CABRAL RECORRIDO: SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, porque há excesso de execução, matéria de ordem pública, pois os honorários majorados em 20% (vinte por cento) não é o mesmo que alterar de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento); b) artigos 322, 324, e 330, inciso I, §1o, inciso II, e 492, todos do CPC, em razão da ausência de pedido certo e determinado; c) artigos 833, inciso IV, e 908, ambos do CPC, porque, além de não ter sido observado o critério da anterioridade de cada penhora, seu salário é absolutamente impenhorável; Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade ao artigo 139 do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 908 e 917, § 2o, inciso I, ambos do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Também não deve prosseguir a defendida contrariedade aos artigos 322, 324, e 330, inciso I, §1o, inciso II, e 492, todos do CPC, haja vista que, conforme demonstrado no ID 45832849 – Pág. 3, a leitura da petição do agravo de instrumento evidencia que o pedido está devidamente identificado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, o colegiado assentou no ID que, apesar de existirem vários compromissos financeiros, não há impedimento para que a parte devedora arque com o pagamento da obrigação. Assim, fixou o percentual de 5% (cinco por cento) dos valores percebidos pela devedora para possibilitar o pagamento da dívida, sem comprometer sua subsistência. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar o argumento de seu salário é absolutamente impenhorável. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Também não deve prosperar a defendida contrariedade ao artigo 139 do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.980.747/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015